Tribunal: STF
Processo: Pet 10398
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em decisão (peça 4) publicada no Diário de Justiça eletrônico de 29.6.2022, não conheci da petição apresentada pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPE/SC), por entender manifestamente incabível o pedido, nela contido, de reabertura do prazo de defesa em decorrência da falta de intimação pessoal dos atos decisórios proferidos nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.350.231/SC.



    Naquela decisão, adotei como fundamento central a circunstância de que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina/SC não se desincumbira do ônus, que lhe cabia, de se cadastrar no sistema de autos eletrônicos do Supremo Tribunal Federal, para fins de recebimento de intimações, a despeito da expressa determinação emanada pela Presidência desta Corte e publicada no Diário de Justiça em 18.11.2016.



    Irresignada, a DPE/SC, na data de 5.7.2022, citando algumas decisões do Superior Tribunal, protocolou a petição 51908, apontando omissão consistente na ausência de análise do argumento de que caberia à Defensoria Pública da União, regularmente cadastrada, a prerrogativa de ser intimada em substituição àquele órgão estadual.



    Em resposta, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina pugnou pela rejeição dos embargos de declaração.



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Remanesce incólume a decisão embargada.



    Na petição inicial da presente medida, a DPE/SC se limitou a aduzir, em caráter genérico, que não houve a intimação da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e nem mesmo da Defensoria Pública da União (fl. 1 da peça 1).



    Naquela ocasião, não foi aventada a tese, contida nos citados precedentes da Corte infraconstitucional, de que caberia à Defensoria Pública da União suprir a ausência de cadastramento dos órgãos estaduais, forte no princípio constitucional de unidade da instituição (§ 4º do art. 134).



    Dessa forma, não vislumbro obscuridade alguma a esclarecer tampouco contradição a eliminar, omissão a suprir ou erro material a corrigir, daí se aplicando o postulado, de notório conhecimento, segundo o qual a estreita via aclaratória não é compatível com a articulação de novas teses.



    Observo, bem a propósito, que a DPE/SC sequer fora intimada pessoalmente da decisão ora embargada, publicada no Diário de Justiça em 28.6.2022, o que, todavia, não se constituiu em obstáculo à sua ciência e subsequente oposição dos presentes embargos – circunstância que depõe em favor da ausência de prejuízo à defesa. Nesse sentido, em caso fronteiriço, acórdão proferido sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli na Rcl 36.367 AgR, publicado no Diário de Justiça em 17.6.2021; e também o acórdão da Ext 1528 ED-ED-ED-ED, Ministro Luiz Fux, DJ de 27.4.2020, esse último assim ementado:



    (…).



    2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, discutem a suposta nulidade do julgamento dos primeiros embargos de declaração, devido à falta de intimação pessoal dos membros da Defensoria Pública da União, matéria já exaurida e debatida nas discussões dos embargos anteriores. Trata-se de tentativa de verdadeira reforma da decisão hostilizada.



    3. Deveras, as arguições de nulidade são desacompanhadas da comprovação de prejuízo à parte (pas de nullité sans grief), sem apresentação de novos argumentos aptos a demonstrá-los.



    (…)”



    Ainda que assim não fosse, saliento que o alcance pretendido pela embargante ao princípio da unidade da jurisdição não pode ser indistintamente acolhido aos mais diversos casos, sem que se atente às suas particularidades.



    Admitir o contrário significaria, a um só tempo, premiar a desídia processual e postergar indefinidamente o trânsito em julgado dos atos decisórios ' medida em franca desconexão com a garantia fundamental de celeridade de tramitação dos processos (inciso LXXVIII do art. 5º/CF), bem como com o postulado, aplicável a todos os sujeitos do processo, de boa-fé em sua atuação (art. 5º do Código de Processo Civil).



    Tal entendimento encontra amparo, igualmente, na decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no Agravo Interno no RE 784.634 (DJ de 6.2.2020), em sede do qual, apreciando pretensão de idêntico teor àquela desses autos, o eminente relator indeferiu pedido deduzido pela Defensoria Pública do Distrito Federal.



    Finalmente, a mero título de reforço de fundamentação, registro que a relutância da DPE/SC no cumprimento da determinação, a que alude a ação da qual tirado o Recurso Extraordinário com Agravo 1.350.231/SC, de instalar ofícios em Municípios do interior do Estado de Santa Catarina parece contrariar o próprio escopo constitucional de plena representação do hipossuficiente, em todos os graus, nos âmbitos judicial e extrajudicial (caput do art. 134/CF).



    Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator